Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001771-47.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECY PORTO ROCHA - CPF: 654.712.881-49 (RECORRENTE), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO PORTO ROCHA - CPF: 954.864.531-91 (ASSISTENTE), THIAGO FABRICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.373.531-30 (ASSISTENTE), ANTONIA PORTO ROCHA - CPF: 024.620.861-96 (ASSISTENTE), ANTONIO LEONILDAS BEZERRA MOURA - CPF: 038.554.038-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. CRIME CONEXO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
.

ATENÇÃO
À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Diante
da inexistência de prova cabal demonstrando que o recorrente tivesse agido sem
animus

necandi
, não há como se promover, nesta fase do procedimento, a
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão
Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

2.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por uma discussão com a vítima, bem como, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa.

Outrossim, este tribunal já sedimentou o entendimento de que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” -
Enunciado no. 2 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Valdecy Porto Rocha,
contra a decisão anexada sob ID 117251557, em que foi
pronunciado
pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
como autor dos crimes de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
e
Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 121, § 2o, II e IV e art. 14 da Lei no. 10826/03).

Em suas razões recursais o recorrente visou à
desclassificação
do crime de Homicídio qualificado para o delito de
Lesão Corporal
(art. 129,
caput
, do CP), e, por fim, requereu o
decote das qualificadoras
(ID 117251577).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 117251580).

Em
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Ids. 104100582).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 119094979), conforme sumário que segue:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/02). Pronúncia. Irresignação da Defesa. 1. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem
animus necandi
. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. 2. Pleito de exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio
in dubio pro societate.
Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022